Tribunal: TJDFT
Processo: 0751131-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751131-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA PARREIRA VIEIRA AGRAVADO: CARMEM LUCIA FONSECA DE LIMA, MARIA ANTONIETA FONSECA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JUSSARA PARREIRA VIEIRA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0700569-24.2019.8.07.0001 que rejeitou sua exceção de pré-executividade e indeferiu o pleito de tutela de urgência, mantendo a penhora dos proventos da agravante percebidos na Secretaria de Educação do DF e desconstituindo a penhora sobre os proventos recebidos do IPREV-DF (Id 76415692 – origem). Alega que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, conforme o entendimento firmado pelo STJ e nos termos do inciso IV, do artigo 833, do CPC. Argumenta que a referida norma somente pode sofrer mitigação legal, como se observa no §2o, do artigo 833, do CPC, que autoriza a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar e das importâncias salariais superiores a 50 salários mínimos. Defende que o §2o, do artigo 833, do CPC, abarca apenas alimentos familiares, indenizatórios e voluntários e que a Corte Especial do STJ definiu que não é possível penhorar salário para o pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios. Ressalta que é pessoa idosa com 87 anos e que os documentos anexados comprovam que tem saúde frágil e que depende do uso constante do plano de saúde e da aquisição de medicamentos. Sustenta que a saúde é direito fundamental, inerente ao ser humano, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer quando em conflito com questões econômico-financeiras. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar novas retenções dos proventos e, no mérito, a reforma da decisão para que se proceda o desbloqueio da conta corrente da agravante, com a devolução do numerário depositado em seu favor e elimine qualquer possibilidade de bloqueios mensais, de qualquer percentual, por ser uma situação ilegal. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida (Id 27544544 - Pág. 1/16 – origem) É o relatório do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em detida análise aos autos de origem, observa-se que a questão objeto do presente agravo, atinente possibilidade de penhora de proventos de aposentadoria para o pagamento de honorários advocatícios, bem como sua caracterização como verba alimentar prevista na exceção do §2o, do artigo 833, do CPC, foi objeto de expressa manifestação do Juízo a quo na decisão de Id 65942550 – origem e não foi interposto recurso (Id 67929048 - origem). Agora, por meio de exceção de pré-executividade, a agravante alegou que seus proventos são essenciais para garantir o direito fundamental a saúde porque é pessoa idosa e depende dos recursos para o pagamento de plano de saúde e de medicamentos. Entretanto, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada novamente, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/15: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta preclusão, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora